Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-82.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO COMPROVADO. ENCARGOS MORATÓRIOS INCLUÍDOS EM FATURA VINCENDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "a) Confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela para “determinar que a empresa ré cesse as cobranças da dívida discutida nos autos e se abstenha cortar o fornecimento da energia elétrica na residência da autora em razão do não pagamento desses débitos, (...) assim como também se abstenha e/ou retire toda e qualquer restrição do nome da autora em relação ao débito objeto dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento da sentença, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento”; b) Declarar a inexistência dos débitos relativos atualização monetária, juros e multas no valor total de R$ 6.013,69 lançados na fatura referente ao mês de março/2025; e c) Condenar a requerida a pagar para a autora o valor de R$ 6.000,00 por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora, desde o arbitramento, nos termos do art. 406, 1o do CC."
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cobrança de encargos moratórios na fatura do mês seguinte à negociação de dívida vencida; e (ii) direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 343, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, em caso de atraso no pagamento da fatura, a distribuidora pode cobrar multa, atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros de mora de 1% ao mês calculados pro rata die.
4. É inconteste que a dívida da autora/recorrida, vinculada às faturas vencidas no período de 23/05/2020 a 23/05/2022, foi negociada na agência da ré/recorrente localizada no posto de atendimento “Na hora”, mediante o pagamento da quantia de R$7.976,92 e garantia de que todas as pendências estavam regularizadas (ID 75570856).
5. A ré não demonstrou que o acordo firmado contemplou somente o valor original da dívida, importando destacar que o montante pago pela autora corresponde ao informado na planilha exibida (ID 75571629 – Pág. 2/3). Ademais, a ré não comprovou que informou a autora, de forma clara e adequada, segundo a exigência do artigo 6o, III, do CDC, que os encargos financeiros da dívida negociada seriam cobrados no futuro, na fatura de energia elétrica subsequente.
6. Por conseguinte, é indevida a cobrança dos encargos financeiros não embutidos no acordo de quitação de dívida celebrado entre as partes, especialmente porque a autora não foi satisfatoriamente informada da posterior cobrança dos acessórios (ID 75570857). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1930762, 0706487-24.2024.8.07.0004, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 7.10.2024.
7. Por outro lado, não foi comprovada restrição creditícia em nome da autora, assim como não ocorreu suspensão do fornecimento de serviço essencial. Outrossim, não se tratando de dano moral presumido, o ônus de comprovar a ofensa de direito pessoal é atribuída à autora e esta não logrou êxito na comprovação do dano.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, art. 343.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1930762, 0706487-24.2024.8.07.0004, Rel.a Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 7.10.2024.